Tribunal: TJSP
Processo: 1043647-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Custeio de internação de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.

Situação de urgência que restou incontroversa nos autos. Negativa de cobertura sob o pretexto de que estava em curso prazo de carência. Impossibilidade. É abusiva a negativa de cobertura em

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Custeio de internação de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.

Situação de urgência que restou incontroversa nos autos. Negativa de cobertura sob o pretexto de que estava em curso prazo de carência. Impossibilidade. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Súmula no 103 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ademais, não compete à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento, se o procedimento foi indicado pelo médico assistente.

Limitação da internação da paciente a doze horas, com base na Resolução CONSU no 13/1998. Descabimento. Norma hierarquicamente inferior à Lei n. 9.656/98, que não pode criar limitações por esta não disciplinadas.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Dano moral. Fatos deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade da requerente. Mera discussão a respeito de obrigação contratual. Indenização indevida.

Recurso parcialmente provido para declarar a ação procedente em parte e condenar a ré ao custeio da internação do autor e todas as despesas delas decorrentes.